Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-54.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008624-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO - CNPJ: 88.926.381/0001-85 (APELANTE), LUCAS TASSINARI - CPF: 023.959.220-48 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), AURIANE CURVO LOPES CAMARGO - CPF: 023.780.441-78 (APELADO), WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), AUREO LOPES DE CAMARGO - CPF: 496.126.031-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO DETERMINADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO INDEVIDA DA DEMANDA PELO JUÍZO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos exequentes contra sentença que homologou acordo extrajudicial e extinguiu a Execução com resolução de mérito, embora as partes tenham requerido unicamente a suspensão do processo até 31.1.2028, nos termos do artigo 922 do CPC, em razão de parcelamento do débito. A petição apresentada não formulou pedido de homologação ou de extinção, mas apenas pleiteou a suspensão da Execução, com preservação da possibilidade de retomada em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ter o juízo decidido além do pedido formulado pelas partes, ao homologar acordo e extinguir o processo executivo, em vez de apenas suspender o feito conforme expressamente requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola os artigos 141 e 492 do CPC, pois o julgador não está autorizado a decidir além dos limites do que lhe foi submetido pelas partes, configurando julgamento extra petita.

O artigo 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da Execução em caso de parcelamento do débito, não havendo autorização legal para sua extinção antes do adimplemento integral.

A extinção prematura da Execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento, conforme facultado pela legislação processual.

A homologação do acordo, ausente requerimento expresso nesse sentido, configura vício insanável, pois atribui efeitos jurisdicionais não pretendidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo não pode homologar acordo e extinguir a Execução quando as partes requerem exclusivamente sua suspensão, sob pena de julgamento
extra petita
.

A suspensão da Execução com base no artigo 922 do CPC pressupõe o não adimplemento integral do débito, inviabilizando a extinção do processo antes do pagamento total.

A extinção indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os limites da atividade jurisdicional estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 922.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial
julgada extinta em razão da homologação de
acordo firmado entre as partes,
tendo sido
determin
ada
a suspensão do feito até o adimplemento integral das obrigações pactuadas.

A
s apelantes sustentam que ajuizaram a
E
xecução para cobrança de valores decorrentes de contratos de crédito educativo, garantidos por fiança solidária, e que, após a citação dos devedores, houve negociação administrativa que resultou em parcelamento do débito, com cláusula expressa de suspensão do processo até a quitação final, prevista para 31
-1-
2028.

Alegam que o pedido formulado ao juízo de origem limitou-se à suspensão da
E
xecução, nos termos do artigo 922 do CP
C
, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento, inexistindo requerimento de extinção da demanda.

Afirmam que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, pois concedeu providência diversa da postulada, ao extinguir o feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Defendem que o parcelamento não implica novação nem satisfação da obrigação, razão pela qual a
E
xecução deveria permanecer suspensa, e não encerrada, sob pena de violação à legislação processual e aos princípios da efetividade e da economia processual.

Requerem, em preliminar, a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, a reforma do
decisum
para determinar apenas a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral do acordo, com arquivamento meramente administrativo, sem baixa definitiva, conforme amplamente fundamentado nas razões recursais
.

Os
apelado
s
manifestaram expressamente desinteresse na apresentação de contrarrazões. Informaram que eventual provimento ou não do
R
ecurso não lhes acarretará prejuízo jurídico, patrimonial ou processual, motivo pelo qual entenderam desnecessária a resposta
à

A
pel
açã
o, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Requereram apenas a certificação dessa manifestação nos autos e o regular prosseguimento d
a demanda
na instância competente, sem formular impugnação específica aos fundamentos recursais deduzidos pelas apelantes
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pelos exequentes contra sentença que, ao apreciar pedido formulado pelas partes, homologou acordo extrajudicial e extinguiu a
E
xecução,
determinando
também a suspensão d
a demanda
.

Conforme se extrai dos autos, a parte exequente noticiou a celebração de ajuste para pagamento parcelado do débito e requereu,
com fundamento no artigo 922 do CPC,
de modo expresso e inequívoco, a suspensão do processo
até 31-1-2028, data convencionada para o pagamento da última
prestaçã
o.

Na referida petição
,
não
formular
am
pedido de homologação do acordo ou de extinção da demanda,
tendo se limitado a
o requerimento
de
suspensão da
E
xecução até a data final do parcelamento, preservando-se a possibilidade de retomada do curso processual em caso de inadimplemento
.

Ocorre que o
J
uízo de origem, ao proferir a sentença, foi além do que lhe foi submetido, pois homologou o acordo e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Assim procedendo, decidiu fora dos limites do pedido, em afronta direta aos
art
igo
s
141 e 492 do CPC.

Em matéria executiva, a legislação prevê disciplina própria para a hipótese de concessão de prazo ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, estabelecendo como consequência jurídica a suspensão do feito, e não a sua extinção, até porque inexiste quitação integral do débito.

Nesse contexto, a sentença revela vício insanável, pois atribuiu às partes providência jurisdicional que não foi requerida.

Ademais, a extinção da
E
xecução antes do adimplemento total compromete a efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que impede o regular prosseguimento d
a

lide
caso
sobrevenha descumprimento do acordo, situação expressamente contemplada no art
igo
922 do CPC.

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de que seja decretada apenas a suspensão do processo pelo prazo ajustado, com fundamento no art
igo
922 do CPC
, mantendo-se íntegra a relação processual e resguardado o direito de retomada do feito, se
necessário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026